Tribunal: TJSP
Processo: 2146380-55.2023.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade da prova. Inocorrência. Ordem judicial que ensejou a apreensão de drogas e de outros objetos indicativos da prática do tráfico de drogas que não teve por fundamento exclusivo denúncia anônima, mas relatório de investigação fruto de trabalho policial resultante de prévia averiguação de reiteradas denúncias anônimas que indicavam o

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade da prova. Inocorrência. Ordem judicial que ensejou a apreensão de drogas e de outros objetos indicativos da prática do tráfico de drogas que não teve por fundamento exclusivo denúncia anônima, mas relatório de investigação fruto de trabalho policial resultante de prévia averiguação de reiteradas denúncias anônimas que indicavam o peticionário como praticante do crime em questão, fato comprovado pela apreensão de expressiva quantidade de drogas em terreno baldio sob o seu domínio. Nulidade afastada. Prejudicado o pedido de absolvição por ausência de materialidade. Indeferimento do pedido. Ação revisional julgada improcedente.